Tribunal: TJMT
Processo: 1056780-36.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056780-36.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Defeito, nulidade ou anulação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JACIRA NEVES DE SOUZA - CPF: 298.741.811-68 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JACIRA NEVES DE SOUZA - CPF: 298.741.811-68 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o APELO PARCIALMENTE PROVIDO E O 2o APELO - PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DESCONTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA EM CONTA CORRENTE
– CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO AFASTADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO –
1o APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO - PREJUDICADO.

Não restando comprovada a contratação do seguro de vida por parte do autor/correntista do banco, mostra-se devida a devolução dos valores descontados indevidamente.

A cobrança indevida gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n. 1056780-36.2020.8.11.0041, movida por JACIRA NEVES DE SOUZA em face do recorrente e do BANCO BRADESCO S. A.,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes na exordial, para:

a-)
declarar inexiste o negócio jurídico alusivo ao contrato discutido nos autos;

b-)
condenar a instituição financeira ao pagamento, a título de danos morais, do valor de R$3.000,00, atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e,

c-)
condenar a ré a restituir a autora a quantia de R$231,85, além de eventuais descontos realizados no curso da demanda, corrigidos pelo INPC/IBGE e juros legais a partir da data dos respectivos descontos (Súmulas 54 e 43 do STJ).

Por fim, condenou o banco ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 12% sobre o valor proveito econômico obtido pelo autor, conforme § 2o, do art. 85, do CPC.

Irresignada, a instituição financeira discorre sobre a regularidade da contratação realizada pela parte autora, impossibilidade de devolução do valor debitado (previdência privada) e inexistência de qualquer ato ilícito capaz de gerar o dano moral pretendido. Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no id. 163958707.

Por sua vez, a autora recorre para obter a majoração do dano moral para a quantia de R$15.000,00, a devolução em dobro da quantia descontada e a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no id. 163958705.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade dos descontos, de valor a título de Previdência Privada, realizados pela instituição financeira, na conta corrente da parte autora.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda e em face desse
decisum
insurge-se a apelante pedido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência da regularidade da cobrança é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, ante a negativa da contratação de seguro de vida por parte do consumidor, repousa sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável ao autor a produção de prova negativa de justa causa para os débitos.

Na hipótese dos autos, o banco recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes, e, nesse aspecto, adoto parte dos fundamentos da sentença, eis que não há qualquer tipo de reparo a ser feito nesse aspecto,
in verbis
:

“No caso em tela, a Requerente busca a declaração da inexistência do contrato de seguro, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com a consequente condenação da Ré em danos morais, em razão dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referente à suposto seguro que nunca foi contratado.

A Requerida PREVISUL, por sua vez, aduz que a parte Autora teve ciência de todas as cláusulas contratuais desde o momento das assinaturas dos contratos, momento em que aprovou, concordou e escolheu a melhor formar para adimplir as obrigações contratuais livremente assumidas, tendo como cobertura a indenização por morte acidental, assistência funeral, cesta alimentação e sorteio mensal.

Mirando-se as alegações do Requerido, nota-se que este deixou de observar o ônus que lhe competia, de comprovar que, de fato, não adotou comportamento irregular.

O Requerido alega que o Autor anuiu com a mencionada cobrança, contudo o CDC , em seu artigo 6a, III, dispõe que o consumidor tem direito à informação prestada de maneira adequada, clara e precisa. E no artigo 52, exige que o fornecedor informe o consumidor, prévia e adequadamente, acerca dos valores cobrados, além de todas as especificidades da negociação.

Com efeito, o simples pagamento da importância relativa ao seguro não pode ser interpretado como anuência, sendo certo que a parte ré não demonstrou que a Autora conhecia completamente as condições da contratação.

Registre-se que tal prova é de fácil produção, pois a parte ré possui todos os registros das tratativas ocorridas entre as partes, não se desincumbindo do ônus de provar a licitude do desconto.”

Assim, diante da negativa de contratação e da ausência de comprovação do ajuste nos autos, afigura-se injustificada a cobrança, sendo impositiva a devolução dos valores cobrados, porém na forma simples, como bem delineada na sentença, pois não restou evidenciada a má-fé na cobrança, sendo esta a regra da parte final do parágrafo único do art. 42 do CDC, que afasta a repetição do indébito em dobro nas hipóteses de engano justificável.

Quanto ao dano moral, é importante destacar que a relação de consumo, na qual opera a inversão do ônus da prova, não desonera a parte autora da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito com relação à indenização material reivindicada. Ademais, a cobrança indevida de valores, por si só, não implica ocorrência de dano moral indenizável.

Isso porque, o dano moral, no caso em tela, não é
in re ipsa
, necessitando de demonstração nos autos do efetivo constrangimento pelo qual foi submetido o autor, ora 2o apelante, porque tem como requisito, além da cobrança indevida, a demonstração de que a parte experimentou sofrimento excepcional, ônus probatório que competia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No art. 1o, III, da CF, a dignidade da pessoa humana foi consagrada como fundamento do Estado Democrático de Direito,
verbis
:

Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania
; III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político.
(destaquei).

Como consequência, tal dispositivo conferiu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, haja vista que os direitos à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade e à liberdade são abrangidos pelo direito à dignidade.

Assim, à luz da Constituição vigente, pode-se entender o dano moral como a
violação do direito à dignidade.

Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima, consoante leciona Cavalieri Filho:

“
Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana

sem dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da dignidade
. Dor vexame e humilhação podem ser consequências e não causas. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica,
a reação psíquica da vítima

só pode ser considerada dano moral quando tiver por causa uma agressão à sua dignidade
”. (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 8a Edição, Revista e ampliada, Editora Atlas, p. 80.)
(destaquei).

O dano moral não mais se restringe à dor, à tristeza e ao sofrimento. Entretanto, deve existir alguma ofensa à dignidade da pessoa humana.

No caso em tela, conquanto tenha ocorrido, de fato, uma falha na prestação do serviço, tendo em vista que o banco demandado efetuou cobrança indevida da parte autora,
não há que se falar em dano moral
, quando muito mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização, na medida em que
não houve, sequer, a inscrição do nome da parte nos cadastros restritivos de créditos
.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ENVIO DE COBRANÇAS PARA O ENDEREÇO DE HOMÔNIMA, EM VIRTUDE DE A VERDADEIRA CLIENTE TER FORNECIDO COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA INVERÍDICA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1.
É tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que mero aborrecimento, mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo
, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. 2. A responsabilidade objetiva da Concessionária prestadora do serviço de telefonia, por si só, não traz a obrigação de indenizar, sendo necessário, além da ilicitude da conduta, que desta exsurge, como efeito, o dano. 3. No caso, o Tribunal local apurou que
as cobranças das faturas não afetaram a imagem da autora
, sendo realizadas por meio de correspondências discretas e lacradas,
assim também a não ocorrência de nenhum constrangimento, tampouco inscrição do nome em cadastro restritivo de crédito
, tendo o envio das cobranças cessado antes do ajuizamento da ação, concluindo que houve mero aborrecimento, o que não caracteriza dano moral. 4. Eventual revisão do entendimento do Tribunal de origem, no sentido da não ocorrência do dano moral na conduta da concessionária de telefonia, demandaria o necessário reexame de provas, o que encontra óbice intransponível imposto pela Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial não provido.”

(STJ. REsp 944308/PR. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. QUARTA TURMA. J. 06/03/2012. DJe 19/03/2012) (destaquei)

Como visto, à luz das exposições, não deve prosperar o pedido inicial concernente ao dano moral, pois os problemas alegadamente enfrentados com a cobrança indevida não ultrapassaram a esfera do mero dissabor cotidiano.

Repisa-se, a parte autora não logrou êxito em demonstrar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória capaz de violar seus direitos de personalidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE SEGURO DE VIDA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– DANO MORAL – PESSOA JUÍRIDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não comprovada a efetiva contratação de seguro de vida, indevida a cobrança a esse titulo em conta corrente do correntista. 2. Para que a empresa jurídica seja indenizada por danos morais, deve demonstrar a violação à sua honra objetiva, o que não se configura, por si só, pela cobrança de dívida não contratada.”
(TJ-MT - APL: 00201195120158110041 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/10/2017)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. BANCO. COBRANÇAS INDEVIDAS.
NÃO COMPROVAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES DE SEGURO, PREVIDÊNCIA PRIVADA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS EM CONTA BANCÁRIA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO POR NÃO COMPROVADO ABALO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE E POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOR DANOS MORAIS COM CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível No 71008043556, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 25/10/2018).”
(TJ-RS - Recurso Cível: 71008043556 RS, Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 25/10/2018, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2018)

Assim, verifico que, ponto merece decote a decisão de primeiro grau.

Por fim, considerando os contornos deste julgado, deve ser redistribuído o ônus sucumbencial e nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Desse modo, por ter a parte autora decaído em sua pretensão quanto ao dano moral, ficam ambas as partes condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, já fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada um, observando a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, que litiga sob o pálio da assistência judiciária.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO DO 1o APELO e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a condenação da parte apelante ao pagamento de indenização por danos morais.
Fica prejudicado o 2o APELO.

Redistribuo o ônus sucumbencial para que cada uma das partes seja responsável pelo pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor fixado pelo Juízo
a quo
, nos termos do art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023